Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-72.2017.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000135-72.2017.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ROMULO BITTENCOURT DA SILVA, ICARO DE SOUZA NOGUEIRA, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA, DELIO CARVALHO GUEDES, DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, ALEX ALVES DA SILVA

APELADO: MARIA DAVINA SOARES

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO BRANDAO BARBOSA, MATHEUS BARBOSA GUEDES, TARCISIO BARBOSA GUEDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CONDOMÍNIO
PRO INDIVISO
ENTRE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PARTILHA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE NA DEMANDA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Jose Antonio de Souza e Maria da Gloria Serpa de Souza contra sentença que, nos autos da ação de manutenção de posse com pedido liminar, ajuizada contra Maria Davina Soares, julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade de cessão de direitos hereditários firmada por instrumento particular. Os autores alegam posse mansa e pacífica desde 1991 sobre área de imóvel rural adquirido por cessão de direitos hereditários, e insurgem-se contra a sentença que desconsiderou a produção de provas já deferidas, além de afastar seu direito possessório e à indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por supressão de provas essenciais previamente deferidas; (ii) determinar se é cabível a proteção possessória pretendida pelos autores sobre área objeto de cessão de direitos hereditários, não individualizada e ainda não partilhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O juiz é o destinatário das provas e possui o poder-dever de decidir sobre sua produção, conforme previsão expressa do art. 370 do CPC. A revogação da perícia foi fundamentada na razoável duração do processo e na desnecessidade das provas ao deslinde da lide.

2. Houve preclusão quanto à decisão interlocutória que dispensou a produção de provas, pois não foi objeto de impugnação via agravo de instrumento, conforme exigido pelo art. 1.015, II, do CPC.

3. A própria parte recorrente, na réplica (ID 87607082), declarou não ter interesse na produção de outras provas, afirmando que o processo já estava pronto para julgamento, tendo renunciado ao direito de produção de outras provas.

4. A ação de manutenção de posse exige demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior pelo autor, turbação praticada pelo réu e continuação da posse.

5. Em regime de condomínio
pro indiviso,
a posse do bem é compartilhada entre todos os herdeiros, inexistindo posse exclusiva de parte determinada, o que impede o acolhimento do pedido possessório em desfavor de um único coerdeiro/cessionário.

6. A cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular é ineficaz frente aos demais herdeiros, nos termos do art. 1.793 do CC, especialmente quando não individualiza quinhão nem há autorização judicial e tendo sido desrespeitado o direito de preferência.

7. Destarte, nos termos do art. 1.793 do Código Civil, a cessão realizada não pode ser oposta aos coerdeiros, na medida em que não se constata a especificação do quinhão dos respectivos herdeiros que a celebraram e não foi autorizada pelo juiz da sucessão, estando ainda pendente o imóvel de indivisibilidade. Não houve individualização da área, para fins de verificação dos limites e confrontações do imóvel e, consequentemente, para autorização da proteção possessória.

8. Nesse sentido, de uma análise integral do caderno processual, o que se observa é não apenas a impossibilidade de excluir a posse da ré pelo autor, mas também a ausência de prova sobre a turbação, sobretudo porque não se tem notícias da delimitação da área pertencente a cada um dos herdeiros, mostrando-se, em tese, ineficaz a oposição da cessão particular de direitos hereditários contra a própria coerdeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revogação da produção de provas previamente deferidas pelo juiz não configura cerceamento de defesa quando motivada pela desnecessidade para o julgamento da causa.

2. A cessão de direitos hereditários por instrumento particular, sem individualização do quinhão e sem autorização judicial, é ineficaz frente aos demais herdeiros.

3. Em regime de condomínio
pro indiviso
, a ausência de posse exclusiva inviabiliza a procedência de ação possessória.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV e LXXVIII; CC, arts. 1.784, 1.791, parágrafo único, 1.793 e 1.199; CPC, arts. 4º, 223, 370, 507, 561 e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.547.788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.05.2017; TJMG, Ap Cív nº 5000241-80.2019.8.13.0325, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 11.03.2025; TJRS, Ap Cív nº 5001322-03.2021.8.21.0089, Rel. Des. Mara Lúcia Coccaro Martins, j. 20.11.2023; TJCE, Ap Cív nº 0012874-50.2017.8.06.0043, Rel. Des. Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 14.08.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09